Tribunal: TJMT
Processo: 1013501-60.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013501-60.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO JOSE DO PRADO GOES - CPF: 041.652.901-14 (APELANTE), REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSTIANE DO PRADO GOES - CPF: 014.952.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), JUSTIANE DO PRADO GOES - CPF: 014.952.251-78 (APELANTE), DIOGO JOSE DO PRADO GOES - CPF: 041.652.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO DELITO – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE PERECIMENTO OU DEPRECIAÇÃO IMINENTE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que demonstrada a propriedade de terceiro, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e revertimento em favor da União.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Justiane do Prado Goes
contra a decisão proferida nos autos do Incidente n. 1005560-59.2021.8.11.0042, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de um veículo FIAT/UNO DRIVE, motorização 1.0, chassi 9BD195B4NK0855385, ano/modelo 2018/2019, cor branca, Renavam n. 01175411890, placa QPU-4H96, apreendido no contexto da prisão de Diogo José do Prado Goes em flagrante delito de tráfico de drogas.

Em síntese, a apelante sustenta que não estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da apreensão, porquanto ela não tem relação com a prática do crime, e que o mencionado veículo tem origem lícita, adquirido por meio de arrendamento mercantil, e que o Laudo Pericial de Id. 108137994 não apontou qualquer irregularidade no carro.

Ademais, aduz que vem suportando o pagamento das parcelas mensais referentes ao automóvel, no valor de R$ 934,99 (novecentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), ao mesmo tempo em que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vem usufruindo do bem sem qualquer ônus, na condição de depositária fiel.

Com tais considerações, pleiteia a restituição do veículo em questão. Subsidiariamente, requer sua nomeação como fiel depositária do referido bem, ou, ainda, que as prestações do veículo sejam arcadas pelo Estado de Mato Grosso (Id. n. 108138986).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 108139034).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 111784462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Entendo que é caso de conhecimento do recurso, pois embora conste no CRLV de Id. 108138995, p. 51, a propriedade do veículo por Dumano Comercio de Veículos Ltda, consta também nos autos o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) (Id. Id. 108138995, p. 52), bem como contrato de venda em Id. 108138967, pp. 1-2, em favor da apelante.

Como relatado, o veículo FIAT/UNO DRIVE, motorização 1.0, chassi 9BD195B4NK0855385, ano/modelo 2018/2019, cor branca, Renavam n. 01175411890, placa QPU-4H96, foi apreendido quando da prisão de Diogo José do Prado Goes, em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com a síntese fática constante da peça recursal, “
em patrulhamento pelo bairro Bosque da Saúde, na Av. Miguel Sutil, avistaram o acusado no veículo supramencionado parado na bomba de abastecimento de combustível do Posto Petrol. E que ao avistar os policiais o acusado demonstrou nervosismo e com isso os policias decidiram abordá-lo. Que durante a abordagem, ainda dentro do veículo, em cima do colo do acusado, foram avistadas duas porções de maconha
” (Id. n. 108138986, p. 2; sic).

Em linhas gerais, a apelante –
Justiane do Prado Goes
, suposta proprietária do veículo apreendido, e mãe do acusado – sustenta que não estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da apreensão, porquanto o mencionado bem tem origem lícita e que “
não há uma linha sequer em sua narrativa dizendo que o veículo era utilizado na entrega de drogas, ou que sua genitora tivesse conhecimento ou fosse conivente com qualquer conduta delituosa
(...)” (Id. 108138986, p. 3).

Ademais, argumenta que ela é terceira pessoa, de boa-fé, e que não possuía nenhum conhecimento acerca da suposta prática delituosa realizada por seu filho, ora acusado na ação penal de origem.

Sem razão, contudo.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Na espécie, constata-se que a Ação Penal n. 1005560-59.2021.8.11.0042 ainda se encontra em tramitação perante o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De qualquer forma, não se pode perder de vista que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República impõe o confisco e revertimento a fundo especial de “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”.

Além disso, a possibilidade de o veículo em questão ter sido utilizado para a disseminação de drogas revela a temeridade de proceder à pretendida restituição, ou de nomear a apelante como fiel depositária do veículo.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
Comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a efetiva utilização do automóvel apreendido como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federa
l” (TJMT, Apelação n. 0003766-87.2018.8.11.0086, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 11.3.2020, data da publicação: 16.3.2020).

Logo, compulsando detidamente os autos, observo que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente o indeferimento da restituição em favor da apelante.

Sobre a situação de depositário fiel, decidiu-se que:

“
Para tanto, NOMEIO como responsável e fiel depositário, a Delegada de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, Dra. Juliana Chiquito Palhares, que deverá prestar compromisso legal de cuidado e conservação do bem, assim como o dever de restituí-lo tão logo solicitado, no mesmo estado em que fora recebido.

Antes de proceder à entrega do bem à Autoridade Policial e que seja prestado o compromisso, DETERMINO que se proceda a prévia avaliação do veículo, através de Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o artigo 61, §3°, da Lei de Drogas.
(...) (Id. 108138978, p. 5)

A respeito, prevê o art. 62 da Lei de Drogas que “
comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens
”.

Além disso, verifico que não ficou demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, sobretudo porque não há indicação de que o processo esteja se desenvolvendo com particular morosidade, nem tampouco que o veículo esteja sujeito a más condições de cuidado, sobretudo porque o bem foi emprestado cautelarmente à Delegacia de Repressão a Entorpecente, por meio da autoridade policial da referida unidade, Dra. Juliana Chiquito Palhares.

Por fim,
quanto ao
pedido de obrigar o Estado de Mato Grosso ao
pagamento das parcelas mensais de R$ 934,99
(novecentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos)
referentes ao veículo apreendido, entendo que tal questão não comporta provimento, especialmente em sede de incidente de restituição de bem, até mesmo porque a questão relativa ao perdimento do veículo UNO será resolvida na sentença penal de origem.

Por tais razões, entendo que cabe à apelante aguardar a deliberação definitiva acerca da destinação do veículo em comento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022